Tribunal: STF
Processo: HC 267903
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Almeida Silva dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.059.452/MG, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL ALMEIDA SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento dos HCs n. 1.0000.25.392472-4/000 e n. 1.0000.25.437631-2/000.
Consta que o paciente foi preso em flagrante, em 04/10/2025, com posterior conversão da custódia em preventiva (fls. 32-40), em razão da suposta prática do ilícito tipificado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.
A Defesa, pugnando pelo relaxamento (ou pela revogação) da prisão cautelar, impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.392472-4/000 e, subsequentemente, o Habeas Corpus n. 1.0000.25.437631-2/000, tendo a Corte estadual, em ambos os casos, denegado a ordem, respectivamente, às fls. 14-19 e 09-13. Neste writ, a parte impetrante sustenta, em suma, que a prisão preventiva do paciente está lastreada por fundamentação inidônea e que estão ausentes os requisitos da custódia cautelar. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, ressalto que, conforme o entendimento consolidado desta Corte, as disposições contidas nos arts. 64, inciso III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam a prerrogativa do relator de apreciar liminarmente, em habeas corpus ou recurso em habeas corpus, a pretensão que esteja em conformidade com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou, ainda, que as contrarie, v.g. AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.
Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na insurgência.
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. No presente caso, o Juízo de primeiro grau decretou e preservou a prisão preventiva destacando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente (fls. 37-39):
Decreto prisional
[...] No caso em apreço, o está presente, porquanto a materialidade delitiva fumus comissi delicti se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelos relatos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais preliminares, que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. A autoria, por sua vez, recai de maneira inequívoca sobre o autuado, de onde destaco o depoimento prestado pelo policial militar Adison Machado:
QUE em data de 04 de outubro de 2025, por volta das 16 horas e 30 minutos, a Polícia Militar da cidade de CAMPOS GERAIS foi acionada via rede rádio pela guarnição da cidade de ALFENAS/MG; QUE os militares de ALFENAS relataram que haviam recebido denúncia de moradores do bairro Rosário, os quais informaram que na Travessa Tadeu de Oliveira Barros, nº 285, estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas, bem como relataram ter ouvido disparos de arma de fogo na via pública; QUE segundo as informações, o responsável pela prática criminosa seria um indivíduo conhecido como RAFAEL, residente no bairro Jardim Planalto, em CAMPOS GERAIS; QUE diante da gravidade das informações, foi organizada uma operação policial com o objetivo de abordar o suspeito mencionado; QUE ao adentrarem na via denunciada e ao se aproximarem cerca de 50 metros do imóvel indicado, os militares visualizaram dois indivíduos em via pública, sendo um deles o denunciado RAFAEL e o outro posteriormente identificado como PAULO HENRIQUE PEREIRA; QUE os policiais observaram RAFAEL retirando um objeto de uma sacola plástica e tentando entregá-lo a PAULO HENRIQUE, momento em que ambos perceberam a aproximação da viatura policial e rapidamente correram para o interior da residência de nº 285, local este alvo da denúncia; QUE os militares agiram com rapidez e conseguiram surpreender ambos ainda no portão de entrada do imóvel, procedendo à imediata abordagem e busca pessoal nos dois; QUE com RAFAEL foi localizada a quantia de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) em cédulas diversas, além de um aparelho de telefone celular da marca iPhone; QUE com PAULO HENRIQUE nada de ilícito foi encontrado; QUE ao verificarem o conteúdo da sacola que estava em posse de RAFAEL, foram localizados seis papelotes contendo buchas de maconha, dois pequenos tabletes da mesma substância, cento e setenta e cinco pinos contendo cocaína, cento e cinquenta e três papelotes com substância análoga à cocaína e trinta e dois frascos contendo substância conhecida como lança-perfume; QUE foi verificado que a residência, que possui apenas um cômodo, não apresentava nenhum móvel ou item doméstico comum, sendo utilizada exclusivamente para a venda de drogas; QUE em seu interior havia apenas um sofá e um monitor, este utilizado por RAFAEL para monitorar a movimentação da rua, incluindo a aproximação de viaturas policiais e a chegada de usuários, por meio de um sistema de câmeras de segurança instalado no local; QUE durante buscas no interior do imóvel também foram localizadas duas facas com resquícios de maconha, uma balança de precisão e um rolo de plástico utilizado para embalar a droga; QUE RAFAEL assumiu ser o proprietário de todo o material apreendido, declarando que realizava a venda de cada porção de entorpecente pelo valor de R$10,00 (dez reais); QUE PAULO HENRIQUE relatou aos militares que estava no local com a intenção de adquirir cocaína, afirmando ser usuário da substância.
Tais elementos são suficientes, em sede de cognição sumária, para a demonstração da plausibilidade da imputação. Também se verifica o periculum libertatis, haja vista a gravidade concreta das condutas imputada ao investigado. No presente caso, resta evidenciado o periculum libertatis, mostra-se evidente, pois o denunciado RAFAEL foi surpreendido em contexto de intensa traficância, em imóvel desprovido de características residenciais, adaptado exclusivamente para a mercancia ilícita, inclusive com sistema de monitoramento por câmeras, revelando estrutura organizada e voltada à continuidade delitiva. A significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e lança-perfume), somada ao dinheiro em espécie e à balança de precisão, evidencia atividade criminosa em larga escala, capaz de atingir expressivo número de usuários. Ressalte-se, ainda, que o próprio custodiado confessou a propriedade e a destinação mercantil dos entorpecentes, enquanto o corréu admitiu estar no local para adquirir drogas, o que reforça o risco concreto de reiteração criminosa. Nessas circunstâncias, a manutenção da prisão preventiva mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública e para a preservação da credibilidade da Justiça, evitando-se que o agente retorne de imediato à atividade ilícita e mantenha a coletividade refém da criminalidade. Portanto, no caso concreto, a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar novas práticas delitivas, estando presente o periculum libertatis em grau elevado. O modus operandi do agente, não pode ser desconsiderado. Em liberdade, há fundada probabilidade de reiteração criminosa, circunstância que compromete a ordem pública e gera intranquilidade social. [...] Portanto, apoiando-se em elementos verifico a imprescindibilidade do concretos e reais cerceamento de liberdade do acusado haja vista a gravidade do delito supostamente praticado bem como as circunstâncias. Quanto à mencionada contemporaneidade entendo haver atualidade na medida extrema ora fundamentada eis que o crime ocorreu na presente data, devendo ser resguardando a ordem pública local, consubstanciando o periculum in libertatis. Ante o exposto, presentes os requisitos legais da prova da existência do crime e autoria, perigo concreto e objetivo do acusado continuar em liberdade, a contemporaneidade dos fatos e tendo como fundamento a garantia da ordem pública, DECRETO a prisão preventiva de Rafael Almeida dos Santos, com fulcro no disposto dos artigos 312, caput, do Código de Processo Penal.
O Tribunal a quo, na mesma linha de entendimento, corroborou a necessidade da segregação processual no acórdão do HC n. 1.0000.25.392472-4/000 reiterando a idoneidade das razões de decidir exaradas no decreto prisional.
Do exame acurado dos autos, tenho que as instâncias antecedentes se valeram de motivação idônea para justificar a decretação e a manutenção da custódia cautelar do paciente, destacando a sua importância para a preservação da ordem pública ante a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas consubstanciadas no abjeto modus operandi empregado na empreitada delitiva – o paciente foi surpreendido em contexto de intensa traficância, em imóvel desprovido de características residenciais, adaptado exclusivamente para a mercancia ilícita, inclusive com sistema de monitoramento por câmeras (fl. 17). Ademais foram apreendidos substancial quantidade e variedade de entorpecentes (222 gramas de cocaína; 52 gramas de maconha; e quase 03 litros de lança-perfume), além de petrechos relacionados ao tráfico de drogas (facas com resquícios de drogas; balança de precisão; e rolo plástico; fl. 18). A análise das instâncias de origem, portanto, alinha-se ao entendimento desta Corte, que considera legítima a motivação da prisão cautelar em exame, conforme ilustram os seguintes julgados: [...].
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.  (doc. 7 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
1. Revogar a prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA. 2. Subsidiariamente, que seja determinada a sua substituição por uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que Vossa Excelência entender cabíveis e proporcionais ao caso concreto. (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Contudo, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.059.452/MG (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator